Tribunal: STF
Processo: HC 62432
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-12
Data de publicação: 1985-03-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. REGIME DE PRISÃO. LEI NOVA. JUIZ DE EXECUÇÕES.
DESCABE EM HABEAS CORPUS, SENAO AO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS,
APLICAR REGIME DE PRISÃO ADEQUADO A LEI PENAL SUPERVENIENTE,
TANTO MAIS QUE A PROVIDENCIA DEVE SER ADOTADA A LUZ DE PROVA
COMPLEXA.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.